Tribunal: TJSP
Processo: 2074231-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074231-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente JOSE
CARLOS MARTINS e Impetrante EDER PEREIRA BAHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074231-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.340
2
HABEAS CORPUS No: 2074231-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Eder Pereira Bahia
Paciente: JOSÉ CARLOS MARTINS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente
Voto no: 11.340
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de
concessão de progressão para o regime aberto.
Alegação de demora na realização do exame
criminológico.
Impossibilidade.
Matéria
de
execução penal. O remédio heroico não se
presta acelerar feitos, verificar o preenchimento
dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo
quando a ilegalidade é patente, ou teratológica,
o que não ocorre no presente caso. Demora que
não pode ser imputada ao Magistrado de piso.
Crimes
graves
e
longa
pena
a
cumprir
impossibilitam a concessão do benefício por
essa estreita via, na qual não se pode aferir com
segurança a efetiva assimilação da terapêutica
penal. Ordem denegada com recomendação.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo douto advogado
Eder Pereira Bahia, em favor de JOSÉ CARLOS MARTINS, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de
Presidente Prudente, nos autos da execução criminal no
0003513-61.2019.8.26.0502 alegando excesso de prazo na análise de pedido de
progressão para o regime aberto.
Narra a impetração que o paciente requereu a progressão
ao regime aberto, tendo protocolado o pedido na data de 04/03/2020, sem que,
até o momento, tenha havido manifestação do Juízo de piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074231-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.340
3
Ocorre que já se passaram quase 02 (dois) meses sem
nenhuma resposta da autoridade coatora, o que configuraria excesso de prazo
para a análise do benefício progressão de regime.
Requer, desse modo, a concessão liminar do pedido, para
conceder ao paciente o benefício da progressão ao regime aberto, determinando
a expedição de alvará de soltura.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 10/11).
As informações foram prestadas (fl. 224).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela a
concessão de ordem ex officio para anular a decisão que determinou a realização
do exame, determinando-se ao impetrado que profira outra decisão (fls. 227/232).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de
piso, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 anos, 01 mês e 06 dias, no regime fechado, por infração ao artigo 288,
parágrafo único c/c artigo 69 "caput" e artigo 157, §2o, incisos I, II e V (três vezes)
c/c
artigo
71,
"caput",
todos
do
Código
Penal
(Processo
n°
0010558-40.2014.8.26.0099- 2a Vara Criminal da Comarca Foro de Bragança
Paulista), com término previsto para o cumprimento em 24/07/2025. Foi
promovido ao regime semiaberto em 10/12/2019. Nesta data foi determinada a
realização de exame criminológico a fim de dar andamento ao pedido de
progressão ao regime aberto do paciente.
Quanto ao objeto do presente writ, a autoridade impetrada
informou que ainda pendia de apreciação o pedido formulado pelo sentenciado
de progressão ao regime aberto, aguardando-se a vinda da avaliação
preconizada pela Resolução SAP
88, a qual foi requisitada, com o fim de
promover análise mais detalhada a respeito do requisito subjetivo, tendo em vista
a natureza dos delitos, praticados com extrema violência e grave ameaça.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074231-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.340
4
Inicialmente, deve ser destacado que o pleito do paciente é
afeto a matéria atinente à execução de sua pena, o que, como regra, exclui a
possibilidade de sua apreciação pela estreita via do remédio heroico.
Isso porque, o remédio heroico não é instrumento hábil a
acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão
de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução
penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no
presente caso.
Os C. Tribunais Superiores vêm adotando o entendimento
de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A
QUO
QUE
CONCLUIU
QUE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APONTAM QUE
O ACUSADO DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO
PARA
O
SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato legal for
passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade (...) (grifo meu)
(HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 16.08.2016, Dje
de 25.08.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074231-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.340
5
Não se descuida que a realização do exame criminológico
requisitado pela autoridade apontada como coatora vem se arrastando por
período considerável de tempo, protraindo a sua conclusão, bem como sua
consequente juntada aos autos para apreciação do douto Juízo da execução.
No entanto, não se vislumbra qualquer hipótese de que a
aludida delonga venha se dando por inércia ou desídia do digno Magistrado de
piso.
Assim, considerando que o Juízo impetrado entendeu
necessária a realização da perícia em virtude, sobretudo, da gravidade concreta
dos crimes cometidos pelo paciente, cometidos com extrema violência e grave
ameaça, bem como da ainda longa pena a cumprir, impossível nessa estreita via
a concessão do benefício pretendido sem quaisquer subsídios que permitam
aferir a assimilação da terapêutica penal por parte do sentenciado.
É preciso consignar que este Tribunal de Justiça não é
autoridade competente para sanar eventual ato coator praticado pela Secretaria
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, devendo tal pretensão
ser deduzida perante o primeiro grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL
HABEAS
CORPUS QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
INCOMPETÊNCIA
Compete ao primeiro
grau de jurisdição conhecer e julgar suposto
constrangimento ilegal à liberdade individual
de locomoção praticado por autoridade
vinculada à Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo

Inteligência
dos
arts.
74,
inciso
IV,
da
Constituição do Estado de São Paulo, 650 do
Código de Processo Penal, e 247, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Writ indeferido liminarmente.” (grifo
nosso)
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
0028024-53.2014.8.26.0000; Relator (a): Amaro
Thomé; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal;
Foro
Unificado
- N/A;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074231-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.340
6
Julgamento: 08/05/2014; Data de Registro:
19/05/2014) (grifo nosso).
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
mormente a denegação da tutela esteja consubstanciada na análise casuística de
elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem, com
recomendação para que o ilustre Juízo a quo envide esforços para que o exame
criminológico seja concluído na maior brevidade possível, possibilitando, assim, a
análise do pedido de progressão de regime formulado pelo paciente.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR